Tribunal: STF
Processo: RE 678360
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-21
Data de publicação: 2012-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECONHECIMENTO, PELO TRF DA 4ª REGIÃO, DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 9º E 10 DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.